Tribunal: TJDFT
Processo: 0022573-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATRONO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Por sua vez, como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante não ostenta capacidade de custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado, porém com efeito ex nunc.
4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de prescrição da pretensão executiva por ausência de localização de bens, a parte executada deve ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que motivou o processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.